Tribunal: TJBA
Processo: 8168825-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168825-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que manteve decisão favorável ao apelante Alexandre dos Santos Bispo. O embargante alega omissão quanto à fixação expressa dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, argumentando que tal omissão comprometeria a clareza do julgado e dificultaria o exercício do recurso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado no tocante à explicitação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes, considerando-se a padronização introduzida pela nova legislação civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado já havia indicado a aplicação de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), não havendo, portanto, qualquer omissão.
5. Verifica-se tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)